Tribunal: TJMT
Processo: 1012031-18.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012031-18.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUCIO FLAVIO SIQUEIRA DE PAIVA - CPF: 646.327.681-20 (ADVOGADO), RURAL PRIMAVERA LTDA - CNPJ: 13.936.903/0001-20 (AGRAVANTE), MARCIA REGINA TADIOTO - CPF: 481.937.639-04 (AGRAVADO), TATIANE SOARES MATARAN - CPF: 036.483.391-25 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS SOAVINSKI - CPF: 210.472.949-15 (TERCEIRO INTERESSADO), SIMONE GALBIERI CABRAL - CPF: 669.153.259-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO DO CARMO CABRAL - CPF: 478.424.151-53 (TERCEIRO INTERESSADO), SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A - CNPJ: 04.294.897/0001-64 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR PREPARATÓRIA DE ARRESTO – CELEBRAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DETERMINAÇÃO DE ENTREGA DE SACAS DE SOJA – ARRESTO DE PRODUTO SORGO – ORDEM SUSPENSA EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE PENHORA EM PRIMEIRO GRAU EM FAVOR DE TERCEIRO – DECLARAÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO – RESTABELECIMENTO DA ORDEM DE ENTREGA DE PRODUTO SORGO – CONVERSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – OPOSIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PELA EMPRESA TERCEIRA INTERESSADA, DESTINATÁRIA DA ORDEM DE ENTREGA DO PRODUTO – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO EM SEU DESFAVOR – PESSOA JURÍDICA NUNCA INCLUÍDA NO POLO PASSIVO DO FEITO EXECUTIVO – SUJEIÇÃO À EXECUÇÃO DOS BENS ALIENADOS EM FRAUDE DE EXECUÇÃO (CPC/1973, ART. 592, V; CPC/2015, ART. 790, V) – ARGUIÇÕES IRRELEVANTES – IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO À EXCIPIENTE – TESE PRINCIPAL DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DA EXCIPIENTE DESPROVIDO. 1.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por RURAL PRIMAVERA LTDA. contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da ação “
Cautelar Preparatória de Arresto
”, já em fase de “
Cumprimento de Sentença
”

(Proc. no 0002074-16.2012.8.11.0037), inicialmente proposto pela empresa Sinagro Produtos Agropecuários S.A. contra Rogério do Carmo Cabral e Simone Galbieri Cabral, mas em que, após sucessões processuais por cessões de créditos e assunção de dívidas, passou a figurar como executado o Sr. Luiz Carlos Soavinski e como exequente a agravada MÁRCIA REGINA TADIOTO, acolheu apenas parcialmente, somente para afastar a exigibilidade da multa cominatória por ausência de intimação pessoal, rejeitando, porém, em sua maior extensão, a exceção de pré-executividade em que agravante é “
parte ilegítima para figurar no presente cumprimento de sentença
”, não podendo ter contra si proferida qualquer ordem expropriatória, porque “
inexiste execução ou cumprimento de sentença instaurado
” contra ela e porque “
nem poderia haver
(ante a)
proibição de cumulação de execuções contra devedores distintos
”.

A MMa. Juíza admitiu que, “
embora o título exequendo não vincule a empresa Rural Primavera Ltda., a obrigação dela exigida tem por gênese a determinação judicial relativa a entrega da quantidade de 800 mil kg de sorgo e multa diária no valor de R$ 3 mil
”, ante o reconhecimento de ocorrência de fraude à execução por este eg. Tribunal de Justiça quando do julgamento do Agravo de Instrumento no 79.947/2013 e do revigoramento da ordem de arresto, e o descumprimento da ordem de restituição do produto agrícola, determinação esta que, conforme destacado pela i. Magistrada, “
foi validada pelo TJMT
” no julgamento do RAI no 172.138/2014, quando esta eg. Corte “
afastou a tese de nulidade de todos os atos processuais posteriores ao comunicado da interposição do Recurso de Agravo de Instrumento no 79.947/2013, ratificou a existência da fraude à execução e reconheceu a existência da obrigação da terceira
(da excipiente/agravante Rural Primavera Ltda.)
de indicar e disponibilizar a quantidade de 800 mil kg de sorgo
”
(cf. Id. no 136965649 dos autos de origem).

A excipiente/
agravante Rural Primavera insiste em que “
é parte ilegítima e o título executivo que a vincula não pode ser executado no mesmo Cumprimento de Sentença
”, aduzindo que, na realidade, o título judicial que aparelha o feito executivo é “
a sentença homologatória
” do acordo celebrado pelas partes originárias da demanda (
Sinagro Produtos Agropecuários S.A., Rogério do Carmo Cabral e Simone Galbieri Cabral), enquanto “
o título executivo judicial formado contra a Rural Primavera, que reconhece a sua obrigação e entrega de 800 mil kg de sorgo, é aquele consistente na decisão
(...)
confirmada e substituída pelo acórdão proferido no Agravo de Instrumento no 172.138/2014
”, de modo que, tratando-se de “
títulos diferentes, com devedores diferentes
”, não poderiam ser “
executados em conjunto no mesmo Cumprimento de Sentença
” (sic – cf. Id. no 213109193 - Pág. 4/7).

Afirma, ainda, a necessidade de “
reforma da decisão agravada para condenar a exequente/agravada em honorários advocatícios sucumbenciais
” (sic – cf. Id. no 213109193 - Pág. 7/9).

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que seja reformada a r. decisão agravada “
para acolher a tese de ilegitimidade passiva e impossibilidade de a Rural Primavera ser executada no cumprimento de sentença
(...)
, com o acolhimento total da exceção de pré-executividade e sua exclusão do polo passivo da demanda de origem
”, bem como “
para condenar a exequente/agravada nos honorários advocatícios decorrentes do acolhimento parcial ou total da exceção
” (sic – cf. Id. no 213109193 - Pág. 9/10).

Não houve pedido de antecipação da pretensão recursal; a decisão vinculada ao Id. no 213290664 apenas admitiu o admitiu o processamento do recurso e ordenou intimação da agravada para contrarrazões.

Nas contrarrazões, a excepta/agravada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 216907155).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade oposta pela Rural Primavera Ltda., tão
somente para afastar a exigibilidade da multa cominatória por ausência de intimação pessoal, rejeitando, porém, a tese de que a excipiente é “
parte ilegítima para figurar no presente cumprimento de sentença
”, não podendo ter contra si proferida qualquer ordem expropriatória, vertida ao fundamento de que “
inexiste execução ou cumprimento de sentença instaurado
” contra ela e de que “
nem poderia haver
(ante a)
proibição de cumulação de execuções contra devedores distintos
”.

Considerando que o pronunciamento decisório da MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT foi desafiado pelos Recursos de Agravos de Instrumento no 1012031-18.2024.8.11.0000 e no 1012087-51.2024.8.11.0000, respectivamente interpostos pela excipiente Rural Primavera Ltda. e pela excepta
Márcia Regina Tadioto,
ambos serão analisados em conjunto, sendo o presente voto replicado nos dois feitos recursais.

Pois bem. Rememorando os fatos processuais anteriores à prolação da r. decisão agravada, anoto que, ainda nos idos de 11/04/2012, há mais de doze anos, a empresa Sinagro Produtos Agropecuários Ltda. ajuizou ação “
Cautelar Preparatória de Arresto
” contra Rogério do Carmo Cabral e Simone Galbieri Cabral (Proc. no 0002074-16.2012.8.11.0037), e, após deflagração de “
Cumprimento de Sentença
” para entrega de 47.909 sacas de soja em razão de inadimplemento de acordo extrajudicial homologado, obtendo
pronunciamento judicial favorável em 17/06/2013, quando determinado “
o arresto do produto indicado
”, descrito na petição de fls. 262/265 dos autos físicos de origem como “
produção do produto SORGO, (...) com plantação realizada na área arrendada pelos devedores, localizada na zona rural de Primavera do Leste, objeto da matrícula no 749 do RGI local
” (cf. decisão vinculada ao Id. no 48537628 - Pág. 41/44 dos autos de origem).

Sucedeu, porém, que a empresa Rural Primavera Ltda. compareceu aos autos em 28/06/2013 para requestar “
a suspensão do arresto
”, dizendo que é detentora “
de uma Cédula de Produto Rural – CPR com garantia de penhor de primeiro grau, na quantia de 800.000 kg de sorgo brasileiro em grãos a granel
” e que “
aludido produto encontra-se na lavoura da Fazenda Arthur Antônio, situado no município de Primavera do Leste/MT, registrada na matrícula sob no 3.271, arrendada pelo requerido
” (sic – cf. Id. no 48537628 - Pág. 50/53 dos autos de origem).

O MM. Juiz à época presidente do feito, então, modulou a ordem, ordenando “
cumprimento do mandado de arresto tão somente na área objeto da matrícula no 749 ou em outras de propriedade do devedor, livres e desembaraçadas, suspendendo-se a diligência no tocante à área objeto da matrícula no 3.271
” (cf. Id. no 48537628 - Pág. 81 dos autos de origem).

A autora
Sinagro Produtos Agropecuários Ltda., então, arguiu ocorrência de fraude à execução
dizendo, em suma, que o penhor cedular somente fora constituído após o deferimento do arresto e que “
os adquirentes ou credores do produto sorgo, por sua vez, sabiam da existência da presente ação e do ato de constrição
”, e, sob esses fundamentos, pediu, entre outras medidas, fosse declarada “
a fraude de execução em decorrência do ônus gravado pelos executados sobre o produto objeto do arresto, principalmente os cultivados sobre o imóvel objeto da matrícula 3.271 do RGI local, declarando a ineficácia daqueles atos fraudulentos perante a credora
” e que fosse “
imediatamente revigorada
(a ordem de)
arresto da quantidade de todo o sorgo produzido pelos executados, consolidando-se a remoção e o depósito em mãos da exequente
” (sic – cf. Id. no 48537628 - Pág. 82 a 48537637 - Pág. 6 dos autos de origem).

Quando o MM. Juiz indeferiu o pedido, a Sinagro
Produtos Agropecuários Ltda. interpôs o Agravo de Instrumento no 79.947/2013, ao qual esta eg. 1a Câmara de Direito Privado, na Sessão de Julgamento de 10/12/2013, deu integral provimento “
para declarar caracterizada a fraude à execução e, consequentemente, revigorar a ordem de arresto
” (cf. acórdão vinculado ao Id. no
48538070 - Pág. 17/23 dos autos de origem).

Em 06/03/2014, dizendo “
frustrada a determinação de entrega do produto e não havendo qualquer indício de existência da soja objeto do crédito exequendo
”, a Sinagro
Produtos Agropecuários Ltda. compareceu aos autos para afirmar a necessidade de liquidação da obrigação e requestar, a uma só vez, conversão do “
Cumprimento de Sentença
” instaurado para entrega de 47.909 sacas de soja em “
Execução por Quantia Certa
” (R$ 2.858.680,05), e intimação da Rural Primavera Ltda. “
para que indique e disponibilize
(...)
a quantidade de 800.000 kg de sorgo,
(...)
sob pena de multa diária de R$ 3.000,00
” (sic – cf. Id. no 48538070 - Pág. 27/28), o que foi deferido.

A Rural Primavera Ltda. interpôs o RAI no 172.138/2014 no tocante à ordem de disponibilização do produto, sob alegação de que é terceira de boa-fé e de nulidade da declaração de fraude à execução sem que ela fosse intimada para manifestação, mas o recurso foi desprovido por esta eg. 1a Câmara de Direito Privado na Sessão de Julgamento de 18/08/2015 (cf. Id. no 48538077 - Pág. 22/31 dos autos de origem).

Muita água passou por baixo da ponte sem que algo relevante acontecesse nos autos além das várias sucessões processuais em ambos os polos
por cessões de créditos e assunção de dívidas, quando Márcia Regina Tadioto passou a figurar como exequente e o Sr. Luiz Carlos Soavinski como executado, até que, em 25/04/2023, a Rural Primavera Ltda. opôs a exceção de pré-executividade julgada pela r. decisão agravada.

A tese preponderante da insurgência, que a própria excipiente afirma tratar-se de “
premissa essencial para o deslinde da presente exceção de pré-executividade
”, consiste na assertiva de que “
o título executivo judicial que lastreia o presente cumprimento de sentença é a sentença homologatória
” do acordo extrajudicial celebrado pela
Sinagro
Produtos Agropecuários Ltda. com os devedores Rogério do Carmo Cabral e Simone Galbieri Cabral, e nas alegações, delas decorrentes, todas umbilicalmente interligadas, de que “
inexiste execução ou cumprimento de sentença instaurado em face da Rural Primavera
” e “
nem poderia haver
”, ante a “
proibição de cumulação de execuções contra devedores distintos
”, e de que “
a Rural Primavera é parte ilegítima para figurar no presente cumprimento de sentença
” (sic – cf. Id. no 115974033 - Pág. 8/12 dos autos de origem).

Já a tese subsidiária se relaciona apenas à multa diária fixada para o caso de descumprimento da ordem, fundada em alegação de ausência de intimação pessoal para entrega do produto.

A MMa. Juíza de piso rejeitou as teses de principais da exceção de pré-executividade sob os seguintes fundamentos:

“A tese defensiva fundamenta-se na ausência de título executivo que vincule a excipiente à obrigação executada.

Embora o título exequendo não vincule a empresa Rural Primavera Ltda., a obrigação dela exigida tem por gênese a determinação judicial relativa a entrega da quantidade de 800.000 kg (oitocentos mil quilogramas) de sorgo e multa diária no valor de R$ 3.000 (três mil reais) (Num. 48538071 - Pág. 15).

De fato.

O TJMT, ao prover o recurso de agravo de instrumento no 79947/2013, reconheceu a ocorrência de fraude à execução quanto ao penhor cedular de 800.000 kg (oitocentos mil quilogramas) de sorgo em favor da empresa Rural Primavera Ltda., revigorando a ordem de arresto (Num.48538070 - Pág. 17-22).

Em seguida, foi requerido, pela exequente, a intimação da empresa Rural Primavera Ltda. para indicar e disponibilizar a quantidade de 800.000 kg de sorgo relativo a cédula rural, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00 (três mil reais).

A pretensão foi deferida (Num. 48538071 - Pág. 15) e a excipiente foi intimada, por intermédio do mandatário legal, para entregar a quantidade de 800.000 kg (oitocentos mil quilogramas) de sorgo, sob pena de multa diária no valor de R$ 3.000 (três mil reais).

Logo, apesar de a excipiente não figurar como executada no cumprimento de sentença, sua responsabilidade se limita à restituição de 800.000 kg de sorgo, ante o reconhecimento de fraude à execução, com restabelecimento da ordem de arresto inicialmente obstada por requerimento da terceira.

Pertinente destacar, ainda, que a intimação da terceira para a entrega do sorgo foi validada pelo TJMT que, no julgamento do agravo de instrumento no 1721138/2014, afastou a tese de nulidade de todos os atos processuais posteriores ao comunicado da interposição do recurso de agravo de instrumento no 79947/2013, ratificou a existência da fraude à execução e reconheceu a existência da obrigação da terceira de indicar e disponibilizar a quantidade de 800.000kg de sorgo.

Portanto, remanesce hígida a obrigação de entrega de coisa pela terceira”.

Nos presentes Agravos de Instrumento, enquanto a excipiente Rural Primavera insiste em que a exceção de pré-executividade deveria ser integralmente acolhida, com “
sua exclusão do polo passivo da demanda de origem
” e condenação da excepta aos honorários advocatícios sucumbenciais (sic – cf. Id. no 213109193 - Pág. 10 do RAI no 1012031-18.2024.8.11.0000), a exequente/excepta pretende seja rejeitada a arguição face à ocorrência de preclusão temporal e à vedação à arguição de nulidade de algibeira e, ainda, sejam majoradas as astreintes fixadas para compelir a Rural Primavera Ltda. ao cumprimento da ordem de entrega do produto rural.

Em seu recurso, a Rural Primavera sustenta que “
a decisão agravada concorda com
(seus)
argumentos
(...)
, pois
(...)
reconhece que o título que se executa na origem não a vincula e que o título executivo que efetivamente impõe a obrigação de entrega dos 800.000 kg de sorgo é outro, ou seja, reconhece que se trata de título distinto
”, queixando-se, porém, de que “
a decisão agravada (se nega) a reconhecer a consequência lógica que daí decorre
”, qual seja, a de que ela, excipiente/agravante, “
não tem legitimidade para figurar parte, como até hoje (indevidamente) figura
” (sic – cf. Id. no 213109193 - Pág. 6 do RAI no 1012031-18.2024.8.11.0000).

Sucede, “
data venia
”, que o raciocínio jurídico da excipiente Rural Primavera se apoia na equivocada premissa de ela figura como parte no feito executivo, integrando seu polo passivo, o que, na realidade, não ocorre e nunca ocorreu.

A excipiente Rural Primavera nunca foi incluída no polo passivo do Cumprimento de Sentença; somente passou a ser destinatária das ordens judiciais e atos expropriatórios oriundos do feito executivo por incidência da regra do art.
592, V, do CPC/1973, vigente à época, correspondente ao art. 790, V, do CPC/2015, que dispunha que “
ficam sujeitos à execução os bens
(...)
alienados
(...)
em fraude de execução
”, ou seja, que é ineficaz em relação ao exequente a alienação de bens em fraude à execução.

Aliás, é exatamente isso o que esta eg.
1a Câmara de Direito Privado
afirmou quando do julgamento do
RAI no 172.138/2014, na Sessão de Julgamento de 18/08/2015, há quase nove anos.

É justamente em decorrência dessa má concepção sobre os integrantes do polo passivo do “
Cumprimento de Sentença
” que, em Primeiro Grau, a excipiente Rural Primavera se equivoca ao discorrer sobre nuances cuja constatação, admissão e reconhecimento não geram as consequências processuais por ela imaginadas, e, em Segundo Grau, se equivoca ao dizer que a MMa. Juíza, que corretamente entendeu e compreendeu a controvérsia, se negou “
a reconhecer a consequência lógica que daí decorre
”.

Na verdade, o acolhimento das assertivas contidas nos itens 02, 03 e 04 da exceção de pré-executividade (“
inexiste execução ou cumprimento de sentença instaurado em face da Rural Primavera
”, “
não há execução contra a Rural Primavera e nem poderia haver: proibição de cumulação de execuções contra devedores distintos
”, e “
a Rural Primavera é parte ilegítima para figurar no presente Cumprimento de Sentença
”) não conduz à pretendida “
consequente exclusão da excipiente do polo passivo do presente feito, com a extinção do processo sem resolução do mérito com relação à Rural Primavera
” (sic – cf. Id. no 115974033 - Pág. 17 dos autos de origem).

Respondendo objetivamente às assertivas da excipiente Rural Primavera, poder-se-ia dizer o seguinte: existe “
execução ou cumprimento de sentença instaurado em face da Rural Primavera
”?
Não
. A excipiente Rural Primavera “
é parte ilegítima para figurar no presente Cumprimento de Sentença
”?
Não
. Isso implica “
exclusão da excipiente do polo passivo do presente feito, com a extinção do processo sem resolução do mérito com relação à Rural Primavera
”?
Não
, definitivamente não.

Em verdade, sequer seria possível excluir do polo passivo do feito executivo alguém que nele não figura e nunca figurou, e não se poderia cogitar de “
extinção do processo sem resolução do mérito
(sic)
com relação à Rural Primavera
” se a lide expropriatória não lhe é direcionada. Ora, como se poderia falar em extinção da execução se não caracterizada uma das cinco hipóteses do art. 924 do CPC? Não há inépcia da inicial (inciso I), não houve satisfação da obrigação (inciso II), o executado não obteve a extinção total da dívida por outro meio (inciso III), a exequente não renunciou ao crédito (inciso IV) e não ocorreu prescrição intercorrente (inciso V).

A MMa. Juíza tem plena razão ao admitir que, embora o título executivo (sentença homologatória de acordo extrajudicial) não vincule a Rural Primavera e apesar de ela não figurar no polo passivo do feito, deve ser mantida a ordem de indicação, disponibilização e entrega de 800.000 kg de sorgo a ela direcionada.

Por fim, conquanto essa conclusão já decorra logicamente os fundamentos até aqui empregados, anoto expressamente, apenas para evitar infundadas arguições de omissão em sede de Embargos de Declaração, que se afigura completamente impertinente a insistente alegação de “
impossibilidade de execução simultânea de dois diferentes títulos executivos, com devedores também diferentes, no mesmo procedimento,
(...)
em frontal violação ao disposto no artigo 780 do CPC
”, pois, repita-se, não há um procedimento expropriatório “
paralelo
”, “
oculto
”, “
cumulado
”, “
indevido
” ou que possa ser adjetivado por qualquer outro vocábulo de cunho negativo, em tramitação em desfavor da excipiente Rural Primavera. Há apenas determinação hígida de entrega de produto rural decorrente da ineficácia da alienação em fraude à execução (CPC/1973, art.
592, V; CPC/2015, art. 790, V), e como a obrigação não foi satisfeita no prazo designado e não impugnada a estimativa feita pela exequente, houve conversão em obrigação de pagamento, nos termos do art. 816 do CPC e do art. 247 do Código Civil, pela r. decisão agravada.

Em arremate, admito ser descabida, porque totalmente contrária à jurisprudência consolidada pelo eg. STJ, a pretensão de “
reforma da decisão agravada para condenar a exequente/agravada em honorários advocatícios sucumbenciais
” (sic – cf. Id. no 213109193 - Pág. 7/9
do RAI no 1012031-18.2024.8.11.0000).

A propósito:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. (...) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARCIALMENTE. CABIMENTO. (...) 2. O acórdão do Tribunal de origem decidiu no mesmo sentido da jurisprudência pacífica desta Corte, qual seja: "Os honorários advocatícios são cabíveis quando acolhida parcialmente a exceção de pré-executividade,
desde que extinta a execução, ainda que em parte
" (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.032.856/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023.) Precedentes: AgInt no REsp n. 2.004.203/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 4/10/2022; AgInt nos EDcl na PET no REsp n. 1.864.834/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023” (STJ – 3a Turma – AgInt no AREsp n. 2.479.721/GO – Rel. Ministro Humberto Martins – j. 10/6/2024, DJe de 12/6/2024 –
grifei
).

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. (...) FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DE ADVOGADO NO ÂMBITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 3. No que se refere à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, no âmbito do agravo de instrumento, impõe-se reconhecer que a decisão proferida nesta via processual não pôs termo ao processo, por isso não são cabíveis honorários advocatícios sucumbenciais nesse âmbito. 4. Agravo interno desprovido” (STJ – 4a Turma – AgInt no AREsp n. 2.354.711/SP – Rel. Ministro Raul Araújo – j. 27/11/2023, DJe de 1/12/2023).

Passando à análise do RAI no 1012087-51.2024.8.11.0000, interposto pela excepta
Márcia Regina Tadioto, verifica-se que a r. decisão agravada acolheu a tese subsidiária da exceção de pré-executividade para
afastar a exigibilidade da multa cominatória por ausência de intimação pessoal da excipiente Rural Primavera sob os seguintes fundamentos:

“Como cediço, a multa por descumprimento da obrigação - ou astreintes – é medida coercitiva que deve ser fixada em montante suficiente e adequado para impulsionar o devedor a cumprir a obrigação de fazer estabelecida em determinação judicial.

Por essa razão, a doutrina e a jurisprudência trilham o entendimento de que a intimação pessoal do devedor se faz necessária para que seja inequívoca a sua ciência sobre a obrigação de fazer imposta, uma vez que o cumprimento da obrigação é a finalidade precípua da decisão que arbitra a multa em caso de descumprimento. Assim, impõe-se a comprovação da intimação pessoal do devedor, e não apenas de seu patrono, de modo a demonstrar a resistência do devedor em cumprir a sua obrigação, legitimando a cobrança das astreintes.

O enunciado da Súmula no 410 do Superior Tribunal de Justiça dispõe expressamente que "A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.".

Da análise dos autos, verifica-se que a intimação da excipiente da decisão que fixou obrigação de fazer, e multa diária em caso de descumprimento, ocorreu de forma eletrônica. Sobreleva ressaltar que não houve a superação do enunciado sumular no 410 do C. STJ com a introdução do processo judicial eletrônico, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil.

Destarte, ausente intimação pessoal da parte para cumprimento da obrigação, resultam inexigíveis as astreintes.

Isso posto, ACOLHO PARCIALMENTE A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE oposta e reconheço a ausência de intimação pessoal da excipiente para cumprimento da obrigação de entregar coisa e declaro a inexigibilidade das astreintes cobradas
”
.

Nas suas razões recursais, a excepta
Márcia Regina Tadioto discorre
sobre ocorrência de “
preclusão temporal
” em relação à “
arguição de ausência de intimação pessoal da agravada para entrega do produto
” e sobre a vedação à arguição de nulidade de algibeira, dizendo que a tese de “
ausência de intimação pessoal para cumprimento da obrigação
” deveria ter sido articulada “
na primeira oportunidade que
(a agravada)
falou nos autos
” e não “
somente após transcorridos dez anos e empós manifestar-se por sete vezes nos autos
”.

Pois bem. Não se pode falar em arguição de nulidade de algibeira em relação à tese de inexigibilidade das astreintes por ausência de intimação pessoal da Rural Primavera, pois, rigorosamente, a alegação foi vertida na exceção de pré-executividade oposta em 25/04/2023, imediatamente após a exequente Márcia Regina Tadioto requestar o “
prosseguimento do feito para determinar a conversão da obrigação, da terceira interessada Rural Primavera, de entrega dos 800.000 kg de sorgo, em perdas e danos para o pagamento do valor equivalente ao produto, que perfaz o montante de R$ 693.333,33
”, bem como sua intimação “
para que efetue o pagamento da multa diária fixada em R$ 3.000,00 pelo descumprimento da obrigação de entrega,
(...)
que hoje soma o montante de R$ 8,427 milhões
” (sic – cf. Id. no 93496973 - Pág. 8 dos autos de origem).

Pelo mesmo motivo, tampouco se poderia falar em preclusão temporal, cabendo acrescentar, nesse ponto, que a jurisprudência do eg. STJ é assente quanto à não sujeição da discussão sobre regularidade e exigibilidade das astreintes à preclusão, posto que matéria de ordem pública passível de conhecimento a qualquer tempo, inclusive “
ex officio
”.

A propósito

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ASTREINTES. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NECESSIDADE. SÚMULA 410/STJ. PRECEDENTES. ACÓRDÃO EM DESARMONIA À JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL SUPERIOR. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A iterativa jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de ser necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, nos termos da Súmula n. 410/STJ. (...) 2.
As questões afetas à regularidade e exigibilidade da multa cominatória constituem matéria de ordem pública e, por isso, nas instâncias originárias, não se sujeitam à preclusão e são passíveis de conhecimento de ofício
” (STJ – 3a Turma – AgInt no REsp n. 2.079.082/SP – Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 11/9/2023, DJe de 13/9/2023 –
grifei
).

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO SUBMETIDA AO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. SÚMULA No 410 DO STJ.
PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA
. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. Nos termos da Súmula no 410 do STJ, A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. 3.
As questões afetas a fixação e exigibilidade da multa cominatória constituem matéria de ordem pública e, por isso, não se sujeitam à preclusão
. 4. Agravo interno não provido” (STJ – 3a Turma – AgInt no REsp n. 1.929.909/SP – Rel. Ministro Moura Ribeiro – j. 8/6/2021, DJe de 11/6/2021 –
grifei
).

Prosseguindo, admito que, além de afastada pelos julgados supracitados, ambos proferidos pelo eg. STJ sob a vigência do CPC atual, a alegação de “
superação da Súmula no 410 do STJ pelo artigo 513, §2o, do Código de Processo Civil
” é contrária à iterativa jurisprudência da Corte Especial do Tribunal da Cidadania, que já consolidou entendimento de que a Súmula no 410 do eg. STJ é compatível com as disposições do CPC de 2015.

A propósito, já decidiram recentemente as col. 3a e 4a Turmas do eg. STJ:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015). OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA DIÁRIA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. SÚMULA 410/STJ.
ENUNCIADO COMPATÍVEL COM O NOVO CPC
. 1. Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, é necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006,
nos termos da Súmula 410 do STJ
,
cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil
(EREsp n. 1.360.577/MG, relator p/ acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe de 7/3/2019). 2. Hipótese dos autos em que, a partir do contexto fático delineado no acórdão recorrido, não houve intimação, direta e pessoalmente, do devedor, acerca da multa diária fixada, razão pela qual a sua cobrança é indevida. Agravo interno improvido” (STJ – 3a Turma – AgInt nos EDcl no REsp n. 1.834.125/AM – Rel. Ministro Humberto Martins – j. 26/2/2024, DJe de 29/2/2024 –
grifei
e
destaquei
).

“
EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. (...) MULTA DIÁRIA. INTIMAÇÃO PESSOAL. IMPRESCINDIBILIDADE. (...) 5. "É necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006,
nos termos da Súmula 410 do STJ
,
cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil
" (EREsp 1.360.577/MG, Relator para o acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2018, DJe de 07/03/2019). 6. Recurso especial a que se dá parcial provimento” (STJ – 4a Turma – REsp n. 1.497.574/SC – Rel. Ministro Raul Araújo – j. 24/10/2023, DJe de 3/11/2023 –
grifei
e
destaquei
).

Como não houve intimação pessoal da Rural Primavera para cumprimento da ordem de entrega do produto sorgo sob pena de multa diária, motivo pelo qual se reconheceu a inexigibilidade das astreintes, não se pode falar em majoração da multa diária fixada à época em razão de alegada “
recalcitrância
” da excipiente, devendo, portanto, ser igualmente rejeitado o pleito veiculado no item 4.3 do Agravo de Instrumento interposto pela exequente Márcia Regina Tadioto.

Pelo exposto,
desprovejo
ambos os recursos, mantendo intocada a r. decisão agravada.

Custas recursais pelos respectivos agravantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024